Tribunal: TJSP
Processo: 2150111-64.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. LOCAÇÃO. NULIDADE. A situação narrada pelos Autores não se subsume a nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória (CPC/2015, art. 966). Violação manifesta de norma jurídica. Inocorrência. Inexistência de prova pré-constituída acerca da ofensa aos direitos de propriedade e do contraditório pelo acórdão rescindendo, que decidiu pela ausência de comprovação da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. LOCAÇÃO. NULIDADE. A situação narrada pelos Autores não se subsume a nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória (CPC/2015, art. 966). Violação manifesta de norma jurídica. Inocorrência. Inexistência de prova pré-constituída acerca da ofensa aos direitos de propriedade e do contraditório pelo acórdão rescindendo, que decidiu pela ausência de comprovação da locação verbal e preenchimento dos requisitos para aquisição da propriedade por usucapião pelo Réu. Mera insatisfação da parte que não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Inteligência do art. 966, V e VII, do CPC. Ausência de interesse de agir. Carência da ação. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DO PROCESSO (CPC/2015, arts. 485, VI, 330, III, e 968, § 3o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2150111-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são autores
WILLIAM MEDEIROS AIDAR, EDUARDO MEIDEIROS AIDAR, MARIA
CÉLIA MEDEIROS AIDAR, CHAFIC JOSÉ FERES AIDAR e JORGE
AIDAR, é réu AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"INDEFERIRAM A PETIÇÃO INICIAL E JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, FÁBIO
PODESTÁ, CESAR LUIZ DE ALMEIDA, CAMPOS PETRONI E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150111-64.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 32258 2
Ação Rescisória de Acórdão - no 2150111-64.2020.8.26.0000
Autores:
WILLIAM MEDEIROS AIDAR, EDUARDO
MEDEIROS
AIDAR,
MARIA
CÉLIA
MEDEIROS AIDAR, CHAFIC JOSÉ FERES
AIDAR e JORGE AIDAR
Ré:
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
Comarca de Olímpia - 2a Vara
Voto no 32258
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. LOCAÇÃO. NULIDADE. A
situação narrada pelos Autores não se subsume a nenhuma das
hipóteses de cabimento da ação rescisória (CPC/2015, art. 966).
Violação manifesta de norma jurídica. Inocorrência. Inexistência de
prova pré-constituída acerca da ofensa aos direitos de propriedade e
do contraditório pelo acórdão rescindendo, que decidiu pela ausência
de comprovação da locação verbal e preenchimento dos requisitos
para aquisição da propriedade por usucapião pelo Réu. Mera
insatisfação da parte que não tem o condão de desconstituir a coisa
julgada. Inteligência do art. 966, V e VII, do CPC. Ausência de
interesse de agir. Carência da ação. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DO PROCESSO (CPC/2015, arts. 485,
VI, 330, III, e 968, § 3o).
Trata-se de ação rescisória ajuizada por
WILLIAM MEDEIROS AIDAR, EDUARDO MEDEIROS AIDAR, MARIA CÉLIA
MEDEIROS AIDAR, CHAFIC JOSÉ FERES AIDAR e JORGE AIDAR contra AILTON
JOSÉ DE OLIVEIRA, objetivando a rescisão do acórdão proferida pela 27a Câmara
de Direito Privado, sob a relatoria da Desa Daise Fajardo Nogueira Jacot, que
reformou sentença proferida no julgamento conjunto de ações de despejo por falta
de pagamento e usucapião de bem imóvel, sob o entendimento de que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150111-64.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 32258 3
comprovada a locação verbal, e restaram preenchidos os requisitos para a aquisição
do imóvel por usucapião.
Os
Autores
ajuizaram
a
presente
ação
rescisória, com fundamento no inciso V (decisão que violar manifestamente norma
jurídica) do art. 966 do CPC/2015, sustentando, em síntese, ter havido ofensa aos
arts. 1.225,I, do Código Civil e 5o, XXII e LV da Constituição Federal, uma vez que
não teriam sido preenchido os requisitos para a aquisição da propriedade por
usucapião e as provas produzidas nos autos teriam sido desconsideradas.
É o relatório.
Trata-se de ação rescisória de acórdão que
reformou sentença que julgou conjuntamente ação de despejo por falta de
pagamento e ação de usucapião, para julgar improcedente a ação de despejo e
procedente a ação de usucapião.
O
acórdão
rescindendo
reconheceu
o
descumprimento do ônus probatório do Autor na ação de despejo, ante a
inexistência de prova da locação verbal, ao passo que considerou preenchidos os
requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião.
Conforme é sabido, para o ajuizamento da ação
rescisória, exige-se o preenchimento dos requisitos processuais comuns a qualquer
ação, bem como de alguns requisitos específicos indispensáveis, quais sejam: a
existência de uma decisão de mérito transitada em julgado, a configuração de um
dos fundamentos de rescindibilidade taxativamente previstos no art. 966 do
CPC/2015 e a não incidência do prazo decadencial de dois anos.
Na
hipótese
dos
autos,
os
Autores
fundamentaram a presente demanda no inciso V do art. 966 do CPC/2015 (-“violar
manifestamente norma jurídica”-), o que autorizaria, em tese, a rescisão do julgado.
No que se refere à manifesta violação de norma
jurídica, ensinam os i. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, que “O termo
manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150111-64.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 32258 4
que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser
demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve
emprestar ao termo 'manifesta' violação”1.
Não há, no entanto, prova pré-constituída que
demonstre a manifesta violação de norma jurídica pela r. sentença.
Na hipótese dos autos, os Autores sustentaram
a existência de manifesta violação às normas do art. 5°, XXII, CF e art. 1.225, I, da
Constituição Federal por ofensa ao direito de propriedade, narrando que são
proprietários do imóvel segundo o registro imobiliário e que o Réu não preencheu os
requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião.
Para fazer prova do não preenchimento dos
requisitos para a aquisição do domínio por usucapião pelo Réu, os Autores
invocaram a prova testemunhal produzida na demanda na qual prolatado o acórdão
rescindendo, que demonstraria que não foi preenchido o requisito da continuidade da
posse do Réu, e que as negociações acerca de contrato de locação no povoado
onde está situado o imóvel “sub judice” eram feitas de maneira informal.
Primeiramente, cumpre assinalar que a prova
testemunhal foi produzida em mídia digital não trazida a estes autos, o que por si só
já afasta a existência da necessária prova pré-constituída das alegações dos
Autores.
Ademais, a continuidade da posse, iniciada em
01/MAR/1997 (fl. 194), ora questionada pelos Autores, foi reconhecida pelo acórdão
rescindendo com base na prova documental constante dos autos (fl. 194/285), que
não restou afastada pela prova testemunhal. Com efeito, segundo a transcrição feita
pelos Autores na petição inicial, a prova testemunhal não foi precisa acerca do
período da posse do Réu, ao contrário da prova documental.
Os
Autores
procuraram
desqualificar
o
documento de fl. 194 (declaração da CPFL acerca do início da titularidade do Réu
1 Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Vol. 3, Ed. JusPodivm, 2016. p. 494.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150111-64.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 32258 5
sobre a instalação elétrica do imóvel), usado pelo acórdão rescindendo afirmando
que se trata de imóvel em outra cidade. Isso porque o cabeçalho daquele documento
descreveu como endereço de correspondência do Réu a Rua Um, 24, Distrito
Alvorada, que equivale ao endereço do imóvel usucapiendo, porém na cidade de
Garça - SP. Entretanto, o conteúdo da declaração, que é o que serve como meio de
prova, faz referência expressa ao imóvel usucapiendo (Rua Um, 24, bairro Distrito
Alvorada, na cidade de Severínia SP) como cadastrado sob a responsabilidade do
Réu desde 01/MAR/1997, e portanto prevalece sobre o cabeçalho.
Os Autores alegaram ainda violação do direito
ao contraditório (art. 5o, LV, CF), em razão do acórdão ter desconsiderado as provas
produzidas pelos Autores. Afirmaram que a decisão rescindenda fez apenas parcial
referência ao conteúdo das provas, sem no entanto fazer o necessário confronto
entre todo o acervo probatório produzido nos autos.
Tal alegação não prospera, uma vez que o
acórdão rescindendo analisou expressamente a prova documental e testemunhal
produzida nos autos, fazendo inclusive referência expressa a declarações prestadas
pelas testemunhas dos Autores.
Vale pontuar que sequer a sentença reformada
pelo acórdão rescindendo concluiu ser categórica a existência da relação locatícia
entre as partes, conforme se verifica às fls. 452: “lembre-se que a prova testemunhal
acena no sentido de que a parte Ailton é locatária da parte Jorge. A verdade é que a prova
testemunhal é frágil nos dois sentidos. Contudo, ao meu ver, os depoimentos foram mais
elucidativos ao mencionar que se tratava de uma locação verbal.”
O acórdão rescindendo, em sentido contrário,
concluiu que a locação não pode ser presumida, e que o ônus probatório incumbia
aos locadores, que dele não se desincumbiram.
Assim, sob qualquer ângulo que se examinem
os argumentos dos Autores, não restou demonstrada por prova pré-constituída a
violação manifesta de norma jurídica, autorizadora da rescisão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150111-64.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 32258 6
Buscam os Autores, na verdade, utilizar-se da
via processual da ação rescisória como um novo expediente recursal, a título de
impugnação do acórdão rescindendo, o que não encontra cabimento no sistema
jurídico pátrio, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Nessa linha de raciocínio, não se vislumbrando
qualquer infração manifesta a norma jurídica que pudesse assegurar o
pronunciamento favorável aos Autores na hipótese dos autos, torna-se de rigor
reconhecer, nesse ponto, a falta de interesse de agir, sob o prisma da inutilidade da
presente demanda.
Em síntese, não demonstrada a presença de
quaisquer das hipóteses autorizadoras do ajuizamento da ação rescisória, tem-se
como patente a falta de interesse de agir dos Autores na espécie, o que impõe o
indeferimento de plano da petição inicial e o consequente julgamento de extinção,
sem resolução do mérito, da ação, a teor dos arts. 485, VI, 330, III, e 968, § 3o, todos
do CPC/2015.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO
INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
a presente ação rescisória, com fundamento nos artigos 485, VI, 330, III, e 968, §
3o, todos do CPC/2015. Custas e despesas processuais pelos Autores.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora